Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS PRESCRITA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso porque, ao cabo, o equívoco da apelante em mencionar nas razões recursais matéria não discutida na ação – danos morais – não consubstanciou obstáculo à defesa da apelada, tanto que, em contrarrazões, impugnou os pontos indicados nas razões de recurso, que se limitaram a postular a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios.
2. Os honorários advocatícios têm por base percentual estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, e concretamente determinado a partir da avaliação dos requisitos erigidos pelos incisos I a IV, daquele dispositivo legal, incidente sobre o valor da causa, porque decorre do valor atualizado da dívida prescrita cobrada pela apelante.
3. Incabível a redução pelo arbitramento equitativo orientado pelo art. 85, § 8o, do CPC, porquanto a causa tem valor definido e sua expressão econômica não é irrisória, tampouco inestimável.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.